Tribunal: TJDFT
Processo: 0716627-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. ENCCEJA FUNDAMENTAL E MÉDIO. CONCESSÃO DA REMIÇÃO DOS DIAS. APROVAÇÃO APÓS A ESCOLARIDADE. ART. 3, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES. N. 391/2021, DO CNJ C/C ART. 126, §5o, DA LEP. PRECEDENTE DO STJ EREsp 1.979.591/SP). POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a regularidade da remição realizada pelo Juízo da Execução Penal, por ocasião da aprovação do sentenciado no ENCCEJA.

2. A Resolução n° 391, de 10 de maio de 2021 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, regulamenta a possibilidade de utilização para remição de exames de certificação do ensino médio e fundamental (ENCCEJA, ENEM, etc).

3. O sentenciado obteve a remição dos 133 dias pela aprovação do ENCEJJA 2020 - Ensino Fundamental e de 100 dias pela aprovação do ENCEJJA 2019 - Ensino Médio, sem acréscimo de 1/3 (um terço), por contar com as referidas escolaridades no início do cumprimento de pena.

4. A Terceira Seção do STJ, compondo divergência naquela Corte, firmou a orientação acerca da matéria, pela possibilidade de concessão da benesse ainda que a aprovação ocorresse após a conclusão do ensino médio (EREsp 1.979.591 / SP).

5. A decisão agravada está em consonância com os dispositivos da Resolução n. 391 do CNJ e art. 126, § 5o da LEP e vai ao encontro da jurisprudência desta Corte e de precedente do STJ.

6. Negou-se provimento ao recurso.